Tribunal: TJES
Processo: 5001369-76.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001369-76.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GLEDSON LOPES GOMES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REVISÃO CRIMINAL N.º 5001369-76.2022.8.08.0000

REQUERENTE:
GLEDSON LOPES GOMES

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA:
DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
GLEDSON LOPES GOMES
, em face da condenação que lhe foi imposta no processo nº 0022501-81.2017.8.08.0024, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB, sendo fixada a reprimenda em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Na peça inicial (id. 2174804), o requerente pleiteia a revisão da dosimetria, com o redimensionamento da pena-base, por entender ter havido equívoco na valoração negativa da circunstância judicial da personalidade do agente.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2304254), pelo não conhecimento da presente revisão criminal, ante a ausência de interesse decorrente da inadequação da via eleita. Subsidiariamente, opina pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.
À revisão
.

Vitória/ES, 27 de junho de 2022.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O requerente,
GLEDSON LOPES GOMES
, ajuizou a presente revisão criminal objetivando o decote da circunstância judicial inerente à personalidade e, consequentemente, o redimensionamento da pena-base que lhe foi imposta nos autos nº 0022501-81.2017.8.08.0024, onde foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB.

A Revisão criminal, como se sabe, é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.

Não obstante a disposição legal, firmou-se o entendimento no sentido de que, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da revisão.

Neste sentido, trago julgados do c. STJ e desta e. Corte:

[...].

2.
O STJ também é firme em assinalar: "[e]m relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando
, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou
na ocorrência de flagrante ilegalidade
. Destarte,
a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário
(AgRg no REsp 1805996/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 29/03/2021).

3. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg no HC nº 693.333/AP, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, DJe 21/2/2022 - destaquei).

[...]. 2.
A retificação na dosimetria da pena em sede de Revisão Criminal somente pode ser realizada quando demonstrada aparente ilegalidade e equívoco técnico do julgador
, o que não é o caso, vez que toda a dosimetria da pena realizada pelo magistrado sentenciante, mantida pela c. Segunda Câmara Criminal em grau de recurso, fora pautada na legislação e jurisprudência pátrias. [...]. 3. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Revisão Criminal nº 0020273-69.2021.8.08.0000, Rel. Des.
EDER PONTES DA SILVA
, Câmaras Criminais Reunidas, DJe

22/06/2022 – negritei).

Sendo assim, entendo cabível o presente pedido revisional, motivo pelo qual passo diretamente ao seu enfrentamento.

O ora requerente foi condenado pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB, com pena definitiva fixada em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, verifico que o douto Magistrado sentenciante estabeleceu a pena-base em 21 (vinte e um) anos reclusão, tendo apresentado a seguinte fundamentação ao valorar negativamente os vetores da culpabilidade, antecedentes criminais e personalidade do agente, além das consequências do crime:

“[...]. Evidenciada a culpabilidade do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, mormente planejando e premeditando a empreitada delituosa, tendo, inclusive, indo atrás da vítima após ela sair em uma motocicleta, perseguindo-a e derrubando-a, o que evidencia a intensidade do dolo com que agiu; há condenação criminal relativa aos autos dos processos registrados sob os nºs 024100115088, 0041415-72.2012.8.08.0024 e 0017144-67.2010.8.08.0024 (conforme guia de execução e andamento processual extraído dos sistemas e-jud a seguir acostados); não se demonstrou ter má conduta social; inexistem circunstâncias a serem consideradas, mas há consequências do crime, porquanto a vítima ficou incapacitada para suas ocupações habituais por mais de trinta dias, ficou com cicatriz no pescoço e teve certa diminuição de movimentos, conforme laudo de fls. 29/31; o motivo já foi reconhecido pelo Conselho de Sentença não podendo agora ser considerado como circunstância judicial; não restou devidamente demonstrado que a vítima contribuiu para o crime,
mas o réu possui personalidade voltada para o crime, a qual deve ser utilizada como critério de prevenção, a despeito da ausência de estudo psicológico específico, quando existentes elementos contundentes nos autos (STJ, HC. 215A07/MG, ReI. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 09/04/2014), exteriorizados, na espécie, na informação de que o réu é pessoa temida, notadamente por comandar o grupo de tráfico de drogas do Morro São José.
Assim, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e ao decidido pelos Jurados, exaspero a pena-base do crime, fixando-a em 21 (vinte e um) anos de reclusão”. (negritei)

A douta defesa questiona tão somente a circunstância judicial relacionada à personalidade do agente, por entender inidônea a fundamentação empregada na
sentença revisanda.

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que o exame da personalidade do agente "
resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Não se admite, pois, que seja presumido que o réu ostenta personalidade distorcida em razão da gravidade do próprio delito ou com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos autos
" (HC nº 566.684/SP, Rel. Min.
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 17/06/2020).

Em recente julgamento, o Colenda Superior Tribunal de Justiça fixou as balizas para a valoração das circunstâncias judiciais inerentes à personalidade do agente, desde que a fundamentação esteja amparada em elementos concretos constantes dos autos, senão vejamos:

[...]. 5.
Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos
[...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021). 6. "São exemplos de fatores ositivos da personalidade
:
bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade.
São fatores negativos
: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva)
, impaciência, rispidez,
hostilidade
, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390). 7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). [...].

(REsp nº 1794854/DF, Relª. Minª.
LAURITA VAZ
, Terceira Seção, DJe 01/07/2021 – destaques não constam do original).

Como se pode ver, o julgado supramencionado, submetido à apreciação da Terceira Seção do Colendo STJ,
sob o rito do recurso repetitivo
(
TEMA 1.077
), fixou que são fatores negativos da personalidade ser o agente maldoso, agressivo e hostil (dentre outros elementos), elementos levados em consideração pelo magistrado sentenciante ao desvalorar a circunstância judicial da personalidade do agente, prevista no art. 59, do CP.

Exatamente nesse sentido, há julgado descrevendo que
“a ‘personalidade’ prevista no art. 59 do Código Penal como circunstância judicial não se confunde com o polêmico conceito de personalidade advindo da psicologia. Seria ingenuidade supor que o legislador, ciente de que as discussões mais profundas dessa área de conhecimento fogem à rotina dos magistrados, preveria referida circunstância objetivando, em cada processo, o exercício de algo como uma sessão psicanalítica para desvendar a personalidade do acusado. Para os fins do direito o alcance semântico do termo é muito mais humilde – e, inexistindo declaração de inconstitucionalidade da norma, ela deve ser aplicada –:
a insensibilidade acentuada, a maldade, a desonestidade, a perversidade são deduzidas a partir do modo de agir do agente, isto é, a partir do exame de fatos concretos devidamente noticiados nos autos, capazes de extravasar a inerência ao tipo penal
. Em outros termos, sua aferição somente é possível se existirem, nos autos, elementos suficientes e que efetivamente possam levar o julgador a uma conclusão segura sobre a questão [...]”
(HC 278.514-MS, Relª. Minª.
LAURITA VAZ
, Quinta Turma, 11.02.2014 - destaquei).

Na espécie, o ilustre magistrado sentenciante destacou que, à época do crime,
o réu era pessoa temida no bairro, notadamente por comandar o tráfico de drogas na região
, fundamento concreto, extraído dos autos, que autoriza o incremento da reprimenda básica, com amparo novamente na jurisprudência da Corte Superior de Justiça e deste Tribunal de Justiça, respectivamente:

[...].
3.
In casu
, a fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada em elementos concretos, tendo em vista que as circunstâncias do rime não beneficiam o paciente, que agiu com intenso dolo, abatendo friamente a vítima mediante disparos de arma de fogo, não lhe oportunizando qualquer defesa, em momento de descontração com familiares, em frente dos quais foi impiedosamente alvejado, considerando ainda que possui conduta social e personalidade desabonadas por ser pessoa temida naquela localidade e que a motivação do crime foi a vindita pura e simples.
[...]. 7. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, não há impedimento a que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 06/05/2015). 8.
Habeas corpus
não conhecido. (HC nº 331.646/PE, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA
, Quinta Turma, DJe 15/12/2015 –
destaquei
).

[...]. 2.
A análise da personalidade do agente "resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado,
independentemente de perícia
. Não se admite, pois, que seja presumido que o réu ostenta personalidade distorcida em razão da gravidade do próprio delito ou com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos autos" (HC n. 566.684/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 17/06/2020). [...]. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Criminal nº 0000658-26.2017.8.08.0003, Rel. Des.
HELIMAR PINTO
, Segunda Câmara Criminal, DJe 26/05/2022 – destaquei).

Dessa forma, restando devidamente fundamentada a circunstância judicial relacionada à personalidade do agente e que ora é impugnada pelo revisionando, não há qualquer reparo a ser feito por este E. Tribunal de Justiça.

Mediante esses fundamentos, conheço do pedido revisional e o
JULGO IMPROCEDENTE
.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL N.º 5001369-76.2022.8.08.0000

REQUERENTE:
GLEDSON LOPES GOMES

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA:
DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL – DOSIMETRIA – PENA-BASE – PERSONALIDADE DO AGENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal. Contudo, firmou-se o entendimento no sentido de que em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da dosagem da pena meio da ação de revisão.

Quanto à circunstância da personalidade do agente, para fins de exasperação da pena-base, o juízo
a quo
destacou as informações contidas nos autos no sentido que, à época do crime, o réu era pessoa temida no bairro, notadamente por comandar o tráfico de drogas na região, fundamento concreto, extraído dos autos, que autoriza o incremento da reprimenda. Precedentes do STJ.

Pedido revisional julgado improcedente.

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Câmaras Criminais Reunidas
, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento à ação, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

Vitória/ES, 08 de agosto de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.